Tribunal: TJDFT
Processo: 0752299-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA. HABEAS CORPUS ANTERIOR. RÉU PRONUNCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ATRASO NA MARCAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DEVIDO À PANDEMIA PELO COVID-19. SITUAÇÃO EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido os requisitos e pressupostos da prisão preventiva analisados em habeas corpus anterior.
2. Consoante demonstram o andamento processual e as informações do juízo de piso, o processo vem tendo andamento normal, não tendo sido marcada a sessão plenária em decorrência da pandemia pelo novo coronavírus, o que justifica a ampliação dos prazos, sendo que, no caso, já houve decisão de pronúncia, o que enseja a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.